Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714021-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TIAGO BARUCI IGNACIO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA em face de decisão proferida por este Juízo (ID 11428560) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra Sentença, diante de manifesta inadmissibilidade da via recursal. Os autos do processo já encontram-se pautados para julgamento, que ocorrerá pelo meio virtual, no período compreendido entre 12/4 a 22/4. A parte Agravada requer a anteposição do julgamento virtual do Agravo Interno devido à condição de gestação da patrona, vide petição de ID 14711627. As prioridades nos casos de gravidez da patrona não abarcam o presente pedido, de antepor a data da sessão de julgamento virtual. Além disso, não cabe ao Relator do processo a ingerência na agenda de julgamentos das Turmas Cíveis, atribuição conferida à diligente Secretaria da 3a Turma, que já segue as regras de preferência de tramitação processual, nos termos dos artigos 95 e 96 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, bem como aos fins constantes do artigo 935 do CPC e art. 98 do RITJDFT. Sendo assim, por falta de previsão legal, INDEFIRO o pedido da Agravante de antecipar o julgamento virtual. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 14:42:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador